Tribunal: TJSP
Processo: 1007868-58.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. Compra e venda de veículo usado. Vícios. Autores que adquiriram veículo com 4 anos de uso e mais de 73.000 km rodados sem adotar a cautela necessária para averiguação do real estado de conservação do bem. Os compradores assumiram o risco do negócio e estavam cientes da necessidade de reparos no bem. Veículo negociado

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. Compra e venda de veículo usado. Vícios. Autores que adquiriram veículo com 4 anos de uso e mais de 73.000 km rodados sem adotar a cautela necessária para averiguação do real estado de conservação do bem. Os compradores assumiram o risco do negócio e estavam cientes da necessidade de reparos no bem. Veículo negociado por valor abaixo da tabela FIPE. Abatimento do preço que se deu especificamente em razão dos defeitos existentes. O valor gasto para o conserto nem sequer supera o valor do desconto concedido. Danos emergentes, lucros cessantes e prejuizo moral não configurados. Precedentes deste e. TJSP. Multas anteriores à aquisição do bem. Responsabilidade pelo pagamento que é da vendedora. Multas que são corolários do exercício da posse do bem. Ausência de prova de que os autores se prontificaram a realizar o pagamento dos valores em aberto. Condenação das rés ao pagamento do importe de R$505,54, sob pena de julgamento "ultra petita". IPVA e multa pelo atraso na transferência. Não demonstrada a existência de débitos referentes ao IPVA e tampouco a cobrança de eventuais multas ou pagamento de valores pelos consumidores a esse título. Sentença reformada parcialmente. Sucumbência mantida. Requerentes que ficaram vencidos na maior parte dos pedidos. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Recurso provido em parte.